Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DE GRAVAME NO DETRAN. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ausência de comprovação do registro do gravame junto ao DETRAN/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a ausência de comprovação do registro do gravame da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito impede o regular processamento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o do DL 911/1969 estabelece que os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor, não sendo exigido o registro do gravame no DETRAN.
4. A exigência judicial de apresentação do certificado de registro e licenciamento do veículo com anotação da garantia fiduciária não encontra respaldo na legislação especial aplicável, tratando-se de requisito não previsto em lei.
5. A ausência de registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito não invalida a relação contratual entre as partes nem obsta o ajuizamento da ação, sendo documento destinado à proteção de terceiros de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: DL 911/1969, art. 2o, § 2o; art. 3o. L. 4.728/1965, art. 66, caput e § 1o, alínea “d”. L. 10.931/2004, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712609-28.2025.8.07.0001, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 16.07.2025. TJDFT, APC 0701443-79.2019.8.07.0010, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 23.07.2019.